Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-09.2021.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-09.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 104.488.784-29 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – COMPRA DE CELULAR PELO SITE DA EMPRESA REQUERIDA – PRODUTO PAGO – CANCELAMENTO DA COMPRA DE FORMA UNILATERAL – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE COMPRA QUE NÃO ATENDEU A FINALIDADE – ILÍCITO NÃO DESCONSTIUÍDO – DANO MORAL

CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no

1000178-09.2021.8.11.0035

Apelante:
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

Apelado:
MARIA CRISTINA DA SILVA

Vara Única da Comarca de Alto Garças

RELATÓRIO

Apelação interposta por
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
.

Ação
: Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, proposta por MARIA CRISTINA DA SILVA em desfavor de B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00, atualizados monetariamente com incidência de INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de R$531,18 corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a conta da citação.

Condenou, por fim, a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelaçã
o: Sustenta inexistência de ilícito e dos requisitos para a condenação por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor da compensação moral arbitrada em pela sentença impugnada R$3.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O conjunto probatório, em especial o boleto/comprovante de pagamento e o e-mail juntados nos id’s 167076707 e 167076709, demonstra que a autora apelada comprou um celular no valor de R$ 531,18 pelo
site
da requerida aqui apelante, bem assim que após alguns dias a compra foi cancelada de forma unilateral e após certo tempo a loja, ao invés de restituir o valor para autora, fez foi informar sobre a disponibilização e um vale compra, que a autora apelada, por mais que tenha tentado, não conseguiu utilizar.

Importante realçar que a requerida apelante, embora tenha alegado a inexistência do ilícito, não logrou desconstituir os fatos alegados pela autora apelada.

Aliás, a requerida apelante renunciou ao direito de produzir provas, quando pediu o julgamento antecipado da lide, conforme fragmento da petição juntada no id. 167076742, cujo fragmento se transcreve:

“
B2W – COMPANHIA DIGITAL
, empresa com sede na Rua Sacadura Cabral, no 102, Saúde, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.776.574/0006-60, por seu advogado abaixo assinado, nos autos da ação em epígrafe que lhe move
MARIA CRISTINA DA SILVA
, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer e expor conforme abaixo será demonstrado.

Diante do despacho retro, vem esta Requerida informar que não tem interesse na realização de audiência, visto que,
não tem outras provas a produzir e, portanto, requer o julgamento antecipado da lide
.

Ademais, informa que já peticionou aos autos sua contestação e não há interesse em fazer acordo.

Por fim, requer que sejam todas as publicações direcionadas para o advogado Thiago Mahfuz Vezzi, regularmente inscrito na OAB/MTsob o número 18017-A, com escritório na Avenida Paulista, 171, 8o andar, CEP 01311-904, São Paulo/SP, sob pena de nulidade.”
(grifo próprio

e nosso).

Assim, a requerida apelante, dentro da regra de distribuição da prova, deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora apelada, conforme exige a regra do art. 373, II, do CPC, que se transcreve:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, como pontuado pela sentença, restou demonstrado o ato ilícito decorrente da má-prestação de serviços, fato esse que leva à obrigação de indenizar pelos danos causados.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto a compensação moral, tem-se que o problema gerou desgastes desnecessários, que atingiram a personalidade.

A requerida apelante disponibilizou vale compra que não atendeu a finalidade e ainda obrigou a autora apelada a aguardar por mais de sete meses sem resolver a situação, que somente encontrou resposta após a propositura dessa ação.

Quanto ao valor da compensação moral arbitrado em R$3.000,00 atende a finalidade sem gerar enriquecimento indevido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou
parcialmente procedente a ação
, condenou a requerida aqui apelante a restituir para a autora apelada o valor de R$531,18 e ao pagamento de R$3.000,00 a título de dano moral.

Por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023